Tribunal: CARF
Processo: 15467.720204/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.720204/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.419 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
JOSE DE OLIVEIRA DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a autuação quando o conjunto probatório produzido se
presta a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na
declaração de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução a título de carnê leão do valor de R$
1.659,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2016, exercício 2017.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720204/2018-98
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720204/2018-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2016, exercício de 2017, no valor de R$ 14.282,98, já acrescido de multa e juros de mora, em
razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte por pessoa jurídica, no valor
total de R$ 11.131.63, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto de renda a pagar no valor de R$ 11.131,63 (fls. 4/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-63.078, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 42/45):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/08) lavrada contra o contribuinte acima
identificado, por compensação indevida de IRRF – Imposto Retido na Fonte no valor
de R$ 11.131,63, na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2017.
Conforme registrado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 06, o valor
foi apurado a partir do confronto entre as informações/documentos apresentados pelo
contribuinte e as informações constantes nos sistemas da RFB.
Segundo esclarece a fiscalização, foi glosada a compensação do IRRF por falta de
comprovação da retenção do imposto de renda na fonte informada no ajuste anual.
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03 dos autos.
Segundo referiu, incorreu em erro ao informar o valor do imposto como retenção
na fonte, enquanto que o correto seria recolhimento antecipado na forma de
Carnê-Leão ou imposto complementar.
Destacou o fato de ter informado os valores recolhidos no campo dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor correspondente a 50%, em razão
da comunhão universal de bens. Solicitou a consideração dos recolhimentos com o
código 0190, informados nas declarações do casal. Fez anexar aos autos cópias de
documentos.
Solicitou prioridade no julgamento, com base na Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
e na Lei no 9.784/1999.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para reconhecer o direito à dedução a título de carnê-leão
do valor de R$ 19.837,38, reduzindo o imposto de renda a pagar para R$ 2.037,17, mais
acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 01/11/2018 (fls. 47/48), o contribuinte, em
26/11/2018, interpôs recurso voluntário (fls. 56/57), informando, preliminarmente, a ocorrência
recolhimentos, via DARF, código de receita 0190, dos valores de R$ 1.904,87 e R$ 1.413,14,
com vencimentos em 31/01/2017 e pagos em 14/12/2016, valores estes não considerados pela
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720204/2018-98

decisão recorrida. No mérito, anexa o relatório fiscal emitido pela RFB comprovando os
recolhimentos realizados, entendendo pela revisão dos cálculos elaborados, cuja apreciação
poderá, além de culminar com extinção do crédito tributário mantido, lhe gerar um crédito a
restituir de R$ 1.280,71.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/60.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito e como ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – da retenção
do imposto de renda sobre rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
parcialmente o lançamento em decorrência do processamento da DAA/2017, onde restou
apurada a compensação indevida de IRRF, referente a aluguéis recebidos da empresa Harmonia
1000 Ind. Com. Vestuário Ltda-EPP, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outro, o relatório
emitido pela RFB, discriminando as arrecadações do imposto retido pela fonte pagadora a título
de carnê-leão (DARF - código de receita 0190) relativo ao mês de dezembro/2016 (fls. 60),
cujos valores não foram incluídos na conta elaborada pela DRJ/POA (fls. 42/45).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720204/2018-98

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e os ora trazidos,
em relação aos fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão de piso recorrida
(fls. 43/45):
Trata o presente lançamento de compensação indevida de imposto retido na fonte -
IRRF, incidente sobre rendimentos recebidos pelo notificado da fonte pagadora
Harmonia Industria e Comércio Ltda., em 2016.
Juntamente com a defesa, o contribuinte apresentou cópias de documentos com o
objetivo de comprovar a procedência dos recolhimentos com o código 0190,
declarados como IRRF (R$ 11.131,63). Apresentou Certidão de Casamento com o
registro do regime de comunhão universal de bens (fls. 10), comprovantes de
arrecadação (fls. 13/23) e informe de rendimentos de aluguel (documento apócrifo).
A partir da análise dos documentos apresentados e de consultas efetuadas nos sistemas
de arrecadação da RFB, nessa data, ficou constatado a ocorrência de recolhimentos
por meio de DARF’S (cód. de receita 0190) por parte do notificado em 2016, no
total de R$ 35.600,00, planilha de apuração abaixo: (...)
Registro o fato do contribuinte ter informado incorretamente na Declaração de Ajuste
Anual R$ 11.131,63 como IRRF, e, reconhecido na defesa o não recolhimento desse
valor. Registre-se também o fato de constar na mesma Declaração valores recolhidos a
título de Carnê-Leão, nos meses de janeiro a dezembro, no total de R$ 8.705,57. As
informações prestadas (impostos) totalizam em R$ 19.837,38.
Todavia, há que ser referido que, a consulta realizada nos sistemas de arrecadação da
RFB, constatou a existência de recolhimentos em 2016 (cód 0190), no total de R$
35.600,00, conforme planilha apresentada anteriormente.
Assim, considerando que os valores recolhidos a título de Carnê- Leão se referem
aos rendimentos de aluguéis produzidos por bens do casal (bens comuns).
Considerando o regime de comunhão universal comprovado, os recolhimentos
verificados devem ser rateados à razão de 50% para cada um dos cônjuges.
Portanto, do total recolhido de R$ 35.600,00, demonstrado na planilha, o contribuinte
tem direito a compensar R$ 17.800,00 (50%).
Observe-se que no ajuste anual foi informado pelo notificado R$ 11.131,63 (IRRF) e,
R$ 8.706,57 a título de Carnê-Leão, que totalizam em R$ 19.837,38. Diante do
exposto, tendo sido comprovado o recolhimento de R$ 17.800,00 (R$ 50%) e
declarado no ajuste imposto o total de R$ 19.837,38 (R$ 11.131,63 IRRF + R$
8.706,57 CL), mantenho o valor do imposto devido (diferença), cujo recolhimento
não ficou comprovado de R$ 2.037,17 valor principal (R$ 19.837,38 – R$
17.800,00).
Por derradeiro, observo que deverá a DRF de origem efetuar os ajustes necessários
nos sistemas da RFB, afim de alocar/vincular/bloquear os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte no código 0190, que foram considerados/aceitos nesse
julgamento.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar, pois
o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreadas aos autos, que o Recorrente teve, de fato, no
decorrer do ano-calendário de 2016, o imposto retido pela empresa locatária Harmonia 1000
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720204/2018-98

Ind. Com. Vestuário Ltda-EPP, conforme se depreende dos comprovantes de arrecadação
trazidos (fls. 13/24). De sorte que não remanesce dúvida acerca da ocorrência da retenção do
imposto de renda sobre os valores efetivamente pagos, dentre os quais, os recolhimentos
realizados no mês de dezembro/2016 (R$ 1.904,87 e R$ 1.413,14), informação esta que se
robustece pelo relatório de arrecadação emitido pela própria RFB registrando as respectivas
arrecadações (fls. 60).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido nos autos, e me convencendo que o Recorrente logrou êxito em
demonstrar a retenção do IR Fonte pela pessoa jurídica locatária, ao teor da legislação de
regência (art. 631 do RIR/99), deverá ser restabelecida a dedução a título de livro-caixa do
IRRF recolhido no mês de dezembro/2016, no valor total de R$ 3.318.01, conforme, aliás,
demonstrado na planilha por ele elaborada (Fls. 59), devendo este valor ser rateado em 50%
para cada um dos cônjuges, por se tratar o imóvel locado de bem comum ao casal, cabendo ao
Recorrente, nesta ordem, a dedução do valor de R$ 1.659,00.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução a título de carnê leão do
valor de R$ 1.659,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2016,
exercício 2017.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital